Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-13.2021.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000369-13.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 019.787.971-33 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIAA DE PROVA INEQUIVOCA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido urgência de suspensão do ato administrativo que considerou ilegal o certificado de conclusão do curso, é necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

2. As provas que acompanham a petição inicial estão relacionadas a dois processos administrativos, a saber: (a) Requerimento de Progressão de Carreira protocolizado pelo Agravante sob n. 391496/2018, sem qualquer conclusão negativa e o (b) Processo Administrativo n. 222161/2019, que foi instaurado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, solicitando informações e orientações acerca da documentação apresentada por servidores que tomaram posse nos cargos de instigadores e escrivães nos anos de 2015 e 2016, não indicando a necessidade de abertura de processo administrativo contra o agravante.

3. Não há decisão alguma que tenha declarado inválido os mencionados certificados ou, mesmo, que tenha determinada a instauração de processo administrativo disciplinar para fins de aplicação de penalidade alusiva à perda do cargo em face do Agravante.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Messias Rocha de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que não vislumbrou a urgência necessária para deferimento da tutela antecipada, diante da ausência de prova do alegado risco de o Agravante vir a perder o cargo, “
notadamente porque não logrou demonstrar a instauração de procedimento administrativo para a finalidade
.”

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Estado de Mato considerou inválidos seus certificados de curso sequencial apresentados para efeito de progressão horizontal na Classe B e, ainda, que tais documentos sequer serviriam para cumprir as exigências do Edital de concurso público no cargo de investigador policial.

Nesse caminho, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar
“a suspensão da decisão Agravada e, ao final, em seu Acórdão, REQUER O DEFERIMENTO DA TUTELA, para que seja concedido o direito consistente na anulação do ato manifestamente ilegal que considerou inválido o certificado de curso sequencial utilizado para a posse bem como para o requerimento de progressão horizontal na Classe B do cargo de investigador de polícia, conforme art. 146 da Lei Complementar 407/2010”.

O pedido liminar foi indeferido.

Inconformado, apresentou agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido da tutela recursal de urgência.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão monocrática, para o deferimento do pedido urgência de suspensão do ato administrativo que considerou ilegal o certificado de conclusão do curso, é necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

No entanto, as provas que acompanham a petição inicial não apresentam a decisão que considerou inválidos os certificados de cursos.

Os documentos juntados estão relacionados a dois processos administrativos, a saber: (a) Requerimento de Progressão de Carreira protocolizado pelo Agravante sob n. 391496/2018 e o (b) Processo Administrativo n. 222161/2019, que foi instaurado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, solicitando informações e orientações acerca da documentação apresentada por servidores que tomaram posse nos cargos de instigadores e escrivães nos anos de 2015 e 2016.

Observa-se que o Processo Administrativo n. 222161/2019 foi instaurado pela SEPLAG, a princípio, com o escopo de obter esclarecimentos jurídicos e orientações acerca das providências que o órgão consulente deve adotar, se constatada eventual ausência de cumprimento das exigências do Edital n. 001/2013/SAD/PJC/MT, para efeito de posse no cargo de investigador de escrivão de polícia, notadamente, no que diz respeito às normas técnicas aplicáveis aos documentos de titulação que comprovam a conclusão de cursos de todos os servidores que tomaram posse nos anos de 2015 e 2016 sem identificar, necessariamente, alguma irregularidade em relação ao Agravante.

Após a elaboração do parecer de lavra da Procuradora do Estado de Mato Grosso, Dra. Mariana da Costa Ribeiro Cavalcanti, o Procurador-Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, homologou o parecer, apontando que: “
da inteligência do regramento aplicável é impossível concluir que os cursos sequenciais de complementação apresentados para a posse devessem ser precedidos ou acompanhados de graduação pra que fossem aceitos como cursos de nível superior, bem como que não pode a Administração exigir reconhecimento pelo MEC dos cursos sequenciais de complementação, vez que, nos termos do disposto no art. 6º da Resolução CES n° 1/1999, o próprio MEC, o dispensa
”. E, ainda, ressaltando que

“não pode a Administração rever o ato com base em mudança de interpretação normativa para fins de declarar inválida a posse dos candidatos que apresentaram curso sequencial de complementação por ausência de graduação, tendo em vista a incidência do disposto no art. 24 da LIMBD, com a recente alteração trazida pela Lei n. 13.655/2018”,
concluindo, ao final, que
“Não é possível a instauração de processo administrativo genérico, em relação a servidores não individualizados, com fatos indeterminados, sem indicação da(s) possível(s) ilegalidade(s) (não validade) do certificado ou diploma em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa”,
recomendando a abertura de processo administrativo disciplinar individual,
caso constatada eventual irregularidade.

Em relação ao segundo processo administrativo pleiteando-se a progressão de carreira, não há documento algum que comprove a instauração de processo administrativo disciplinar ou mesmo eventual decisão que desconsiderou os certificados de conclusão de curso do Agravante.

Assim, em análise perfunctória, não há decisão que tenha declarado inválido os mencionados certificados ou, mesmo, que tenha determinada a instauração de processo administrativo disciplinar para fins de aplicação de penalidade alusiva à perda do cargo em face do Agravante.

Com efeito, a decisão da magistrada do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de urgência, ao argumento de que “
não logrou demonstrar a instauração de procedimento administrativo para a finalidade
”, deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão impugnada.

Sem custas.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022